Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708244-73.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CARPIE DIEM APELADO: ADENILDO GONCALVES LOPES APELADO: ADENILDO GONCALVES LOPES APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CARPIE DIEM D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais proposta pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL CARPIE DIEM em desfavor de ADENILDO GONÇALVES LOPES, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 51199288). Requer o apelante, ADENILDO GONÇALVES LOPES, os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Intimado para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos, o apelante não se manifestou nos autos (ID 52070809). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo para recolher o preparo recursal, a apelante permaneceu inerte (ID 52431611/53465294). O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO da apelação de ADENILDO GONÇALVES LOPES, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o prazo recursal, voltem-me conclusos para análise da apelação do Condomínio Residencial Carpie Diem. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator